Tribunal: TJDFT
Processo: 0711536-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ação DECLARATÓRIA, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÕES NEGOCIADAS EM BOLSA DE VALORES (B3). PORTABILIDADE. GARANTIA. TRANSFERÊNCIA (ted) a tempo. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3o, iI, DO cdc. manual de administração de risco da câmara da b3. dever de indenizar. inexistência. DANO MORAL. INEXISTÊNCIAs. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS. FIXADOS E MAJORADOS.
1. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, consoante a Súmula 297 STJ. 1.1. “Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros”, nos termos do art. 17, caput, da Lei n. 4.595/1964.
2. A estrutura de salvaguardas dos negócios jurídicos realizados na Bolsa de Valores do Brasil – B3 - é amparada em garantias, as quais consistem em “mecanismos destinados à contenção do risco de crédito inerente a tal função”. 2.1. “A câmara [da B3] conta com salvaguardas constituídas, nos termos e para os fins previstos na Lei 10.214, de 27 de março de 2001”, de acordo com o item 1.1 do seu Manual de Administração de Risco.
3. Para a “atualização dos valores requeridos e cumprimento das obrigações de aporte para a estrutura de salvaguardas, as garantias depositadas pelos participantes devem ser constituídas por recursos em dinheiro ou, a critério da B3, em ativos”, de acordo com o item 1.8.2 deste Manual.
4. A transferência da garantia pode ocorrer com ou sem a posição (títulos mobiliários) do investidor. Mas o contrário, prejudicaria o sistema de salvaguardas supra, conforme se depreende do item 6.6.1 deste Manual. 4.1. “O processo de transferência de garantias deve ocorrer entre 09h e 16h, observados também os horários de funcionamento das correspondentes centrais depositárias e/ou bancos e a grade horária da câmara para transferência de posições, quando for o caso”, nos termos do item 6.6 deste Manual.
5. Em sobrevindo a restituição da posição (valores mobiliários) do consumidor/investidor realizada pela corretora de valores cessionária para a cedente, em razão da constatação de falta de garantia por aquela corretora destinatária dos ativos financeiros objeto de portabilidade, aliado à volatilidade do mercado e à inadimplência do consumidor/investidor, a liquidação pela corretora cedente do valor correspondente à posição devolvida e do que faltou pra cobrir as operações correlatas, mesmo ensejando saldo negativo, é medida que se impõe, nos termos do art. 8o, I e II, e parágrafo único, da Lei n. 10.214/2001.
6. Apesar de ensejar uma inexecução contratual pela Ré, os cancelamentos das TED’s não configuram nexo causal com os danos aludidos pelo Autor, pois, de acordo com o art. 14, § 3o, II, do CDC, emerge a culpa exclusiva desta parte processual, em razão de: (i) ter formalizado a portabilidade de suas ações para o banco BTG sem a necessária garantia, mesmo sabedor desta necessidade desde o dia 23/12/2020; (ii) não ter aceitado a proposta correlata desta instituição financeira para garantir esta portabilidade de outra forma; e (iii) ter efetuado parte destas transferências para outras instituições financeiras.
7. Conhecer de ambos os apelos. Negar provimento à apelação principal e dar provimento ao seu recurso adesivo. Reformar a sentença recorrida e anular a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória. Julgar o pedido improcedente. Reconhecer a sucumbência do Autor. Fixar e majorar honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.